Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033546-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), DAKAR PNEUS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 03.992.049/0001-66 (AGRAVANTE), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (AGRAVADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 04.070.987/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DESIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 01.318.276/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FRANCA MARTINS - CPF: 865.882.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes para determinar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em substituição à pessoa jurídica extinta, sem a prévia intimação da parte embargada para manifestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que atribui efeitos modificativos a Embargos de Declaração sem a observância
da norma processual que impõe a prévia oitiva da parte contrária, em respeito ao princípio do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, por implicar modificação substancial do julgado em prejuízo da parte embargada, submete-se a um imperativo processual inafastável: a garantia do contraditório.

4. A ausência de intimação da parte embargada para se manifestar sobre os
aclaratórios
, antes do julgamento que lhes confere caráter modificativo, configura vício insanável por suprimir o direito da parte de influenciar na formação do convencimento judicial, acarretando a nulidade absoluta da decisão.

5.
O reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa precede a análise de qualquer outra questão de mérito, impondo o retorno dos autos à origem para a regularização do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É nula, por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, a decisão que acolhe Embargos de Declaração com efeitos infringentes sem a prévia intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAKAR PNEUS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA. ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0012213-74.2008.8.11.0002, movido por MÁRIO TORRES NETO, acolheu Embargos de Declaração para, sanando omissão, determinar a inclusão dos sócios Rogério França Martins e Elias de Menezes no polo passivo da execução, em substituição à pessoa jurídica extinta, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão por
error
in procedendo. Argumenta que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução configura medida excepcional que demanda, impreterivelmente, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.

Assevera que a mera extinção da pessoa jurídica, por liquidação voluntária, não constitui fundamento idôneo para o redirecionamento automático da responsabilidade patrimonial aos sócios. Defende que tal medida exige a demonstração cabal dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, a saber, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pressupostos que, segundo alega, não foram sequer tangenciados na origem.

Nesse diapasão, invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o referido dispositivo legal, consagrou a "teoria maior da desconsideração", a qual veda a responsabilização dos sócios pela simples insolvência da sociedade. Em suas palavras, a decisão agravada viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao suprimir o procedimento específico que garantiria aos sócios a oportunidade de se defenderem e produzirem provas antes de terem seus patrimônios pessoais atingidos.

A Agravante aduz, ainda, que a decisão foi proferida em sede de Embargos de Declaração sobre os quais não teve oportunidade de se manifestar, o que reforçaria a violação ao contraditório.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial contra os sócios, alegando que a manutenção da decisão seria "suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação", consubstanciada na "imediata constrição dos bens pessoais dos agravantes [...] comprometendo diretamente sua subsistência".

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, "afastando a inclusão dos sócios no polo passivo da
execução
sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica".

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a parte agravada, MÁRIO TORRES NETO, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a manifesta improcedência da tese recursal, alinhando-se integralmente aos fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Reitera que a controvérsia não versa sobre desconsideração da personalidade jurídica, mas sim sobre sucessão processual, decorrente da extinção da pessoa jurídica devedora.

Argumenta que a extinção da empresa se equipara, para fins processuais, à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão pelos sócios, nos exatos termos do que dispõe o artigo 110 do Código de Processo Civil. Cita, em abono à sua tese, os mesmos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.082.254/GO) e deste Tribunal de Justiça (AI 1010730-36.2024.8.11.0000) mencionados na decisão liminar, que solidificam o entendimento de que a sucessão processual é a medida cabível e legal.

Por fim, aduz que o verdadeiro risco de dano irreparável recai sobre si, credor que há anos busca a satisfação de seu crédito, e que a pretensão da
Agravante nada mais é que um subterfúgio para frustrar a execução. Requer, assim, a manutenção integral da decisão vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAKAR PNEUS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA. ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0012213-74.2008.8.11.0002, movido por MÁRIO TORRES NETO, acolheu Embargos de Declaração para, sanando omissão, determinar a inclusão dos sócios Rogério França Martins e Elias de Menezes no polo passivo da execução, em substituição à pessoa jurídica extinta, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil.

Alega a parte Agravante, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para se manifestar sobre os embargos de declaração, e, no mérito, a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Já a parte Agravada defende a correção da decisão, sustentando tratar-se de mera sucessão processual, que dispensa o incidente específico, e pugna pela manutenção do redirecionamento da execução.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento, por vício de procedimento.

A controvérsia recursal cinge-se, em um primeiro momento, à análise da regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem ao julgar os embargos de declaração opostos pela parte Agravada.

A Agravante sustenta, de forma peremptória, que não foi intimada para se manifestar sobre o referido recurso, cujo acolhimento resultou em gravosa modificação da decisão anterior, incluindo seus sócios no polo passivo da execução.

Assiste razão à Agravante.

Verifica-se nos autos que a decisão embargada acolheu os
aclaratórios
para
“
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, integrando a decisão anterior a fim de
determinar a inclusão de Rogério França Martins e Elias de Menezes no polo passivo do cumprimento de sentença, em substituição à empresa Dakar Pneus Comércio de Acessórios Ltda – ME
, nos termos do art. 110 do CPC.
”
, caracterizando os chamados efeitos infringentes ou modificativos.

Nessas hipóteses, a legislação processual civil, em salvaguarda aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estabelece um rito obrigatório. O artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que o juiz intimará o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Trata-se de norma cogente, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta do ato decisório por manifesto cerceamento de defesa. Ao suprimir a oportunidade de a parte Agravante se contrapor aos argumentos que fundamentaram a alteração do julgado, o juízo de origem incorreu em vício insanável, violando o devido processo legal. A ausência de intimação prévia impediu que a Agravante exercesse seu direito de influenciar na formação do convencimento do magistrado, o que torna a decisão nula de pleno direito.

Conforme se verifica dos andamentos no
PJe
1o. Grau, os Embargos de Declaração foram opostos
aos 28/03/2025, em sigilo
; vejamos:

“

Os autos foram conclusos para decisão aos 28/05/2025 e não identifiquei a devida intimação.

Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada é
medida
que se impõe, restando prejudicada, por ora, a análise das demais teses recursais, notadamente a questão de fundo sobre a necessidade ou não de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tal matéria deverá ser reapreciada pelo juízo de primeiro grau, mas somente após ser oportunizada a devida manifestação da parte executada sobre os embargos de declaração, em estrita observância ao contraditório.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para anular a decisão
agravada dos embargos de declaração
, determinando o retorno dos autos à origem para que, antes de nova análise dos embargos de declaração, seja a parte Agravante intimada para se manifestar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026